Tribunal: TJBA
Processo: 8007674-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007674-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NADJANE DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD 34,38 MG/ML, THC 2,16 MG/ML). PRODUTO DERIVADO DE CANNABIS REGULAMENTADO PELA ANVISA (RDC Nº 327/2019 E RDC Nº 660/2022). PACIENTE HIPOSSUFICIENTE COM DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA REFRETÁRIA E TREMOR INDUZIDO POR DROGAS. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793/STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 106/STJ E 1161/STF. PERIGO DE DANO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO INEFICAZ. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR À AGRAVADA QUE FORNEÇA CANNABIS CANABIDIOL NUNATURE CBD 34,38mg/ml, THC 2,16mg/ml CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA À AGRAVANTE. I. CASO EM EXAME O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, com fundamento em parecer técnico que classificou o tratamento pleiteado como eletivo. A agravante alegou ineficácia das terapias convencionais fornecidas pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento à base de Canabidiol, autorizado pela ANVISA, para o tratamento de epilepsia refratária, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, pelo provimento do recurso. Concedida liminar em sede recursal. O agravado alegou, em contrarrazões, a incompetência da Justiça Estadual, com base no Tema 793 do STF. O parecer ministerial opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas autorizado pela ANVISA; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos exigidos pelos Temas 106/STJ e 1161/STF para o fornecimento judicial de produto derivado de Cannabis à paciente hipossuficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual foi rejeitada, uma vez que não se identificou impugnação a ato administrativo federal, mas sim pretensão voltada ao cumprimento do direito fundamental à saúde, em face do Estado da Bahia. 8. A regulamentação sanitária do produto requerido, pela RDC nº 327/2019 e RDC nº 660/2022 da ANVISA, afasta a aplicação do Tema 793 do STF. 9. O mérito do recurso envolve a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Canabidiol Nunature CBD 34,38mg/ml, THC 2,16mg/ml, à paciente com diagnóstico de epilepsia refratária, condição grave que não respondeu a outras terapias. 10. A jurisprudência firmada nos Temas 106/STJ e 1161/STF estabelece que é possível o fornecimento judicial de medicamento não padronizado, desde que comprovada a sua imprescindibilidade, a hipossuficiência do requerente e a autorização sanitária do produto. 11. O conjunto probatório indica que o medicamento requerido é a única alternativa eficaz à agravante, cuja condição se agravou com os tratamentos anteriores. 12. A hipossuficiência foi demonstrada por documentos de renda, participação em programas sociais e estimativa de custo elevado do tratamento. 13. O perigo de dano é evidente, diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico, sendo indevida a qualificação da demanda como mero procedimento eletivo. 14. Confirmada a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, deve ser reformada a decisão agravada, mantendo-se a liminar anteriormente deferida. 15. A multa diária fixada em R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, revela-se adequada e proporcional. 16. Jurisprudência citada no parecer ministerial: “No caso, todos esses requisitos estão devidamente comprovados nos autos, pois a Agravante apresentou prescrição médica clara, acompanhada de laudo que atesta a ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS, a gravidade das crises convulsivas e os severos efeitos colaterais experimentados, bem como demonstrou, ainda, a autorização da ANVISA para importação do medicamento (...).” (ID 88204213). IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Agravo conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida. Tese de julgamento: A Justiça Estadual é competente para julgar pedido de fornecimento de medicamento autorizado pela ANVISA, ainda que não incorporado ao SUS, desde que ausente impugnação a ato administrativo federal. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento, a hipossuficiência do paciente e a autorização sanitária do produto, é cabível a concessão de tutela de urgência para seu fornecimento pelo Estado. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196 Código de Processo Civil, arts. 300 e 537, § 4º RDC ANVISA nº 327/2019 RDC ANVISA nº 660/2022 Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1161 STJ, Tema 106 Parecer Ministerial: ID 88204213 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007674-04.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante NADJANE DE JESUS DOS SANTOS e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .